Tribunal: TJES
Processo: 5024359-20.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024359-20.2025.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GEORGE CALDEIRA e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
5024359-20.2025.8.08.0012

RECORRENTES: GEORGE CALDEIRA, JEFFERSON CALDEIRA

Advogado do(a) RECORRENTE: ANDRE LUIS PEREIRA RONCHI - ES21292
Advogados do(a) RECORRENTE: ANDRE LUIS PEREIRA RONCHI - ES21292, RODOLFO NASCIMENTO MALHAME - ES34342

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. VÍNCULO PROBATÓRIO MÍNIMO. RECONHECIMENTO POLICIAL RATIFICADO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUANTO A UM DOS RÉUS. PRONÚNCIA MANTIDA PARA UM E REFORMADA PARA OUTRO.

I. Caso em exame

Recursos em Sentido Estrito interpostos por George Caldeira e Jefferson Caldeira contra decisão que os pronunciou como incursos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do CP. George pleiteia nulidade da pronúncia por ausência de fundamentação e, no mérito, a impronúncia por ausência de indícios. Jefferson busca a impronúncia, alegando inexistência de elementos mínimos de autoria. O Ministério Público pugna pelo desprovimento dos recursos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão de pronúncia de George Caldeira está fundamentada em provas judicializadas e se há indícios mínimos de autoria; e (ii) saber se há suporte probatório suficiente para manter a pronúncia de Jefferson Caldeira, considerando que não foi mencionado pela vítima nem reconhecido por testemunhas.

III. Razões de decidir

A decisão de pronúncia quanto a George encontra-se suficientemente fundamentada, amparada em prova judicializada, notadamente os depoimentos de policiais civis que confirmam o reconhecimento realizado pela vítima na fase investigativa. A retratação da vítima em juízo, desprovida de provas de coação, não afasta os indícios de autoria.

Em relação a Jefferson, inexiste qualquer elemento direto ou indireto que o vincule ao fato, sendo indevida sua submissão ao Tribunal do Júri com base apenas em suposições e parentesco com o corréu. Não há reconhecimento, confissão, testemunho ou prova técnica que sustente a acusação contra ele.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de George Caldeira conhecido e desprovido. Recurso de Jefferson Caldeira conhecido e provido para impronunciá-lo, com base no art. 414, do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento
:
“1. A pronúncia exige apenas indícios mínimos de autoria e materialidade, sendo legítima sua fundamentação com base em elementos indiciários corroborados por prova judicializada. 2. A retratação da vítima em crimes cometidos sob coação típica de organizações criminosas deve ser valorada com cautela, sem afastar, por si só, a pronúncia. 3. A impronúncia é devida quando não há qualquer elemento concreto que vincule o acusado à prática delitiva, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 155, 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 909.970/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.09.2024; STJ, HC 985.008/RS, Sexta Turma.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de George Caldeira, e dar provimento ao recurso de Jefferson Caldeira , nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
5024359-20.2025.8.08.0012

RECORRENTES: GEORGE CALDEIRA, JEFFERSON CALDEIRA

Advogado do(a) RECORRENTE: ANDRE LUIS PEREIRA RONCHI - ES21292
Advogados do(a) RECORRENTE: ANDRE LUIS PEREIRA RONCHI - ES21292, RODOLFO NASCIMENTO MALHAME - ES34342

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Trata-se de
Recurso
s
em Sentido Estrito
interpostos por
GEORGE CALDEIRA e JEFFERSON CALDEIRA
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 4º Vara Criminal – Tribunal do Júri de Cariacica/ES (ID 16965320, pp. 87/93), por meio da qual foram pronunciados pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em razões recursais (ID 16965320, pp. 25/45), a defesa de
GEORGE CALDEIRA
sustenta, preliminarmente, nulidade da pronúncia por ausência de fundamentação, alegando que a decisão teria reproduzido elementos inquisitoriais sem respaldo em prova judicializada.

No mérito, requer a impronúncia, afirmando inexistirem indícios suficientes de autoria, pois os depoimentos seriam baseados em informações indiretas, boatos ou reconhecimentos fotográficos supostamente irregulares.

Nas razões recursais de
JEFFERSON CALDEIRA
(ID 16965320, pp. 46/58) a defesa requer a impronúncia, alegando ausência total de prova de autoria, afirmando que a vítima jamais mencionou seu nome, que nenhuma testemunha o identificou, e que a inclusão de seu nome na decisão decorreria apenas de presunções derivadas de seu parentesco com o corréu. Alega inexistência de individualização de conduta e insuficiência de qualquer elemento que o vincule ao fato.

Contrarrazões recursais do Ministério Público Estadual, ID 16965320, requerendo o improvimento dos recursos e a manutenção da decisão de pronúncia.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Ab initio
, debruço-me sobre a preliminar suscitada pela defesa do recorrente George Caldeira, que argui a nulidade da decisão de pronúncia por suposta ausência de fundamentação idônea e violação ao artigo 155, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o
decisum
teria se amparado exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial não ratificados em juízo.

A prefacial não merece acolhimento. Compulsando os autos, verifica-se que a decisão objurgada encontra-se devidamente fundamentada, em estrita observância ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, tendo a d. Magistrada
a quo
indicado, de forma clara e concatenada, as razões de seu convencimento quanto à materialidade delitiva e aos indícios suficientes de autoria. A sentença não se limitou a reproduzir o texto legal, mas correlacionou os fatos apurados com os depoimentos prestados tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, notadamente as declarações dos agentes estatais.

Nesse sentido, impende destacar que a vedação do artigo 155, do Código de Processo Penal, não impede que elementos colhidos na fase policial sejam utilizados na formação da convicção do julgador, desde que não sejam os únicos a fundamentar a decisão e encontrem ressonância em outras provas submetidas ao contraditório, ou, especificamente na fase de pronúncia, quando servem como lastro mínimo de indícios a serem sopesados pelo Conselho de Sentença. A decisão recorrida apoiou-se em depoimentos judiciais de policiais que corroboraram o reconhecimento realizado na fase investigativa, conferindo judicialização indireta aos elementos indiciários. Destarte, não há falar em nulidade, mas sim em inconformismo da parte com a valoração probatória realizada, matéria esta que se confunde com o mérito e será analisada a seguir.

Rejeito
, pois, a preliminar.

Ultrapassada a questão preliminar, passo a examinar o mérito do recurso interposto por
George Caldeira
.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A materialidade delitiva restou inconteste e sequer foi objeto de insurgência recursal específica, encontrando-se solidamente demonstrada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Relatório de Investigação em Local de Tentativa de Homicídio e pelos prontuários de atendimento médico da vítima Ruan Rocha dos Santos, que atestam as perfurações por arma de fogo sofridas na data dos fatos.

No que tange à autoria delitiva, a defesa sustenta a tese de insuficiência de indícios, amparando-se primordialmente na retratação da vítima em juízo, a qual passou a negar o envolvimento do recorrente e alegou ter sofrido coação policial na fase inquisitorial.

Contudo, em que pese o esforço defensivo, a análise conglobante do acervo probatório revela a existência de duas versões nos autos: uma, apresentada na fase policial, rica em detalhes e com reconhecimento fotográfico positivo; e outra, judicial, marcada pela negativa e por alegações de abuso de autoridade desprovidas de comprovação imediata.

Nesse contexto, imperioso destacar que, na fase de
judicium accusationis
, vigora o princípio do
in dubio pro societate
. A existência de indícios suficientes de autoria, ainda que confrontados por versão defensiva posterior, autoriza e impõe a submissão do caso ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. No caso em tela, a vítima Ruan Rocha dos Santos, ao ser ouvida perante a autoridade policial, descreveu com minúcias a dinâmica delitiva, afirmando categoricamente que George Caldeira estava no veículo GM/Onix e efetuou os disparos contra sua pessoa. Naquela oportunidade, a vítima realizou o reconhecimento fotográfico do recorrente, apontando-o como o autor dos disparos.

Não obstante a posterior retratação em juízo, onde a vítima alegou que "
eles memo não tem na haver com isso
" e que foi coagida, tal mudança de versão deve ser analisada com as cautelas que o contexto fático exige.

Conforme bem pontuado pelo Ministério Público de primeiro grau e corroborado pelos depoimentos dos policiais civis Claudir Campos França e Fábio Luiz Simões Vieira, o crime ocorreu no bojo de uma disputa territorial pelo controle do tráfico de drogas entre facções rivais.

É de sabença comum que, em delitos dessa natureza, impera a "lei do silêncio", onde vítimas e testemunhas, por temor de represálias, frequentemente alteram seus depoimentos em juízo para eximir os acusados de responsabilidade e garantir a própria sobrevivência.

Esse cenário probatório dialoga diretamente com a orientação consolidada no HC n.º 985.008/RS, no qual a Sexta Turma firmou que
“a alteração de depoimentos em juízo, em casos envolvendo organizações criminosas, não é suficiente para afastar a pronúncia, especialmente quando há temor de represálias”
, assentando que a pronúncia é cabível quando existirem indícios suficientes de autoria formados na investigação.

Ademais, os depoimentos dos policiais civis, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmam que a vítima, no calor dos fatos e durante as investigações, imputou a autoria a George de forma segura.

O Policial Civil Claudir relatou em juízo que "
a vítima ao ser ouvida reconheceu um dos autores do crime [...] como o acusado George Caldeira
".

Tais depoimentos não consistem em mero "ouvir dizer" de terceiros anônimos, mas sim do relato de agentes públicos sobre as diligências oficiais e a oitiva formal da vítima na fase investigativa, constituindo elemento de prova válido para sustentar a pronúncia quando em harmonia com outros elementos.

A alegação de coação policial, levantada pela vítima apenas em juízo e sem qualquer lastro probatório mínimo, como exame de corpo de delito que atestasse agressão ou testemunhas da suposta tortura, deve ser submetida ao crivo dos Jurados, a quem compete valorar a credibilidade da retratação.

Dessa forma, havendo indícios de autoria consubstanciados no reconhecimento policial e na prova oral judicializada (testemunho dos policiais que ratificaram o ato de reconhecimento), não cabe ao juiz togado, nesta fase, usurpar a competência do Conselho de Sentença para absolver sumariamente ou impronunciar o réu com base exclusivamente na retratação da vítima, mormente quando o contexto sugere fundado temor.

As qualificadoras do motivo torpe (disputa de tráfico) e do recurso que dificultou a defesa (surpresa) também encontram amparo nos depoimentos colhidos, não sendo manifestamente improcedentes.

Nessa linha de raciocínio, orienta-se o c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...
)
as qualificadoras
, por integrarem o tipo penal, compõem matéria a ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença e
não podem ser incluídas ou retiradas pelo Tribunal de origem ou por quem vier a reapreciar o tema em sede recursal, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
” (AgRg no HC n. 909.970/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

A análise da situação processual do recorrente
Jefferson Caldeira
conduz à conclusão diametralmente oposta.

Em relação a este corréu, a perscrutação minuciosa dos autos revela uma fragilidade probatória insuperável, caracterizada pela ausência total de indícios suficientes de autoria ou participação (
fumus comissi delicti
) que justifiquem a sua submissão ao plenário do Júri.

Compulsando os elementos indiciários, verifica-se que a própria vítima Ruan, mesmo na fase inquisitorial, momento em que acusou o corréu George, foi categórica ao afirmar que havia um motorista no veículo, mas que
"
não conhece o rosto dele
"
e que, embora tenha visto três pessoas,
"
só conhece o George como sendo a pessoa que lhe efetuou os disparos
"
.

Em nenhum momento, seja na delegacia ou em juízo, a vítima reconheceu Jefferson ou citou seu nome como partícipe da empreitada criminosa.

A inclusão de Jefferson na denúncia e, posteriormente, na decisão de pronúncia, parece ter se fundamentado exclusivamente em conjecturas policiais derivadas de sua relação de parentesco com George (irmãos) e de sua suposta posição hierárquica no tráfico de drogas local. O Policial Civil Claudir afirmou em juízo que "nada acontece sem a anuência da chefia", contudo, tal afirmação, desprovida de qualquer elemento concreto que vincule Jefferson à cena do crime ou ao ato de planejar esta morte específica, configura inadmissível responsabilidade penal objetiva ou direito penal do autor.

Não há nos autos testemunha presencial, imagem, interceptação telefônica ou qualquer outro meio de prova que coloque Jefferson dentro do veículo GM/Onix ou que demonstre sua ordem para a execução do delito.

A pronúncia exige indícios, ainda que mínimos, de autoria; a mera suposição de participação baseada em "fama" criminal ou laços familiares não satisfaz o
standard
probatório exigido pelo artigo 413, do Código de Processo Penal. A manutenção da pronúncia nestes termos violaria o princípio da presunção de inocência, submetendo o cidadão a julgamento popular sem justa causa.

Portanto, diante da inexistência de suporte probatório mínimo a indicar a autoria ou participação de Jefferson Caldeira, a reforma da decisão para impronunciá-lo é medida que se impõe, nos estritos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de George Caldeira
, mantendo sua pronúncia pela prática do crime narrado na denúncia; e
DOU PROVIMENTO

ao recurso de Jefferson Caldeira
, para
IMPRONUNCIÁ-LO
das imputações constantes na denúncia, com fulcro no artigo 414 do Código de Processo Penal, diante da ausência de indícios suficientes de autoria ou participação, determinando a expedição do competente alvará de soltura, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)